Tribunal: STF
Processo: RE 1451830
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÉNCIA PRIVADA - DIFERENÇA ENTRE HOMEM E MULHER - INEXISTÊNCIA. 



    - A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de segurados do sexo masculino e feminino seria uma afronta o princípio da isonomia previsto no artigo 5° da Constituição Federal, senão fosse o fato de que as mulheres recolhem da mesma forma que os homens, mas por um período inferior.” 



    Nas razões do apelo extremo, alega-se violação do artigos 5°, inciso I, e 202, § 1°, da Constituição Federal.



    Sustenta restar “exaustivamente comprovado o direito da Recorrente, a perceber o patamar adotado para os homens, qual seja, correspondente a 80%, para o cálculo de. complementação de aposentadoria”.



    Em 18 de fevereiro de 2013, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 452. 



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL— RECURSO EXTRAORDINÁRIO—ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPCI20I5 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHRES - BENEFÍCIO DESTAS EM VALOR INFERIOR - INCONSTITUCIONALIDADE - RE 639.138 - MIGRAÇÃO DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS AO REGULAMENTO ANTERIOR - ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - Segundo entendimento firmado pelo STF, é inconstitucional a distinção estabelecida em plano de previdência complementar entre homens e mulheres relativa ao cálculo de complemento de aposentadoria da qual, devido ao menor tempo de contribuição, resulte em benefício com valor inferior para as mulheres - RE no 639.138. 



    - De todo modo, havendo a migração de plano de previdência, torna-se inviável a discussão de cláusula eventualmente inválida contida no regulamento anterior, ao qual a beneficiária já não se submete mais. 



    -Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. ”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão que examinou o juízo de retratação manteve o acórdão recorrido. Para tanto, consignou, expressamente, que:



    “No presente caso, a apelada aposentou-se em julho de 1992, quando estava em vigor o Regulamento Básico (REG) da FUNCEF de 1977, segundo o qual o filiado do sexo masculino fazia jus a 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de beneficio e o benefício efetivamente concedido pelo órgão de previdência oficial, ao passo que a filiada do sexo feminino fazia jus apenas a 70%. 



    Não há dúvidas de que a cláusula questionada pela autora/apelada revela-se incompatível com a ordem constitucional, sendo, pois, inválida. 



    Por força do artigo 1.041, § 10, do CPC, torna-se necessário analisar as demais questões discutidas na lide. 



    E, nesse cenário, tem-se que o benefício que a apelada/autora percebe atualmente já não se submete mais às regras do referido plano. Ao revés, houve a migração do plano de previdência em 26/03/2002, quando ela aderiu ao novo regulamento - REB. 



    Consta no 'termo de adesão e transação" (fls. 122/128) assinado pela recorrida ter havido a sua anuência com as novas regras do plano de previdência, o qual estava condicionado à homologação judicial e à renúncia a eventuais direitos que tivessem como objeto, dentre outros, "a majoração dos benefícios da FUNCEF" - cláusula quinta. 



    Posteriormente, em 2006, a apelada aderiu a novo termo contendo "novação de direitos previdenciários" (fis. 1151120), por meio do qual deu nova "quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAÍV". 



    Portanto, a recorrida, além de ter dado quitação em relação às obrigações anteriores, está submetida a regime jurídico diverso atualmente, ao qual aderiu espontaneamente e contra o qual não se insurgiu de modo a apontar a existência de nulidade. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (REsp n. 1.551.488/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/6/2017, DJe de 118/2017). 



    Embora se refira aos expurgos inflacionários, não se pode desconsiderar que a migração de plano de previdência torna insubsistente eventual discussão contra regras do plano anterior, porquanto ao transacionar e aderir ao novo plano o beneficiário passa a se submeter a novo regime jurídico. 



    Com efeito, a discussão do regime jurídico anterior, vigente no momento da aposentadoria, somente seria possível caso se evidenciasse a existência de nulidade no novo plano, o que, repito, não está sendo questionado pela recorrida/autora. 



    (...)



    Sendo assim, embora se reconheça a impossibilidade de distinção entre homens e mulheres, conforme entendimento adotado pela Suprema Corte, no caso em específico, entendo que não se justifica a modificação do Acórdão anterior, ainda que por fundamentos diversos.” 



    A controvérsia sobre a qual a Corte de origem se debruçou e decidiu diz repeito à migração de plano de previdência realizada pela recorrente. Como bem enfatizou o voto condutor do acórdão atacado, “a recorrida, além de ter dado quitação em relação às obrigações anteriores, está submetida a regime jurídico diverso atualmente, ao qual aderiu espontaneamente e contra o qual não se insurgiu de modo a apontar a existência de nulidade” e “embora se reconheça a impossibilidade de distinção entre homens e mulheres, conforme entendimento adotado pela Suprema Corte, no caso em específico, entendo que não se justifica a modificação do Acórdão anterior, ainda que por fundamentos diversos.”.



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse referido fundamento. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, infirmar as razões adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.076.648/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/12/2017).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TRABALHISTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. PREVI. REVISÃO DE CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE nº 909.320/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2/5/16).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 841.666/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/06/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO E REGULAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais da entidade de previdência privada, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 644.881/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/9/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente